Tribunal: TJMT
Processo: 1023948-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023948-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL PACHECO FEEBURG - CPF: 866.467.610-00 (ADVOGADO), MARIANA BATISTA DE AGUIAR BENEGAS - CPF: 889.040.751-49 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS -
FALT
A
DE
PROVA - MORA
EX RE
-
VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA
-
INEXISTÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

2. Diante da ausência de comprovação do pagamento tempestivo da parcela que deu ensejo ao envio da notificação e das vincendas ao tempo do ajuizamento da ação, resta configurada a mora.

3.
O direito ao recebimento de valor pelo credor, antes ou depois do ajuizamento da ação, não evidencia comportamento contraditório ou falta de boa-fé objetiva, em especial quando o devedor já foi notificado pela falta de honradez ao contrato.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIANA BATISTA DE AGUIAR BENEGAS
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1009125-95.2025.8.11.0040
, em trâmite na 3a Vara Cível de Sorriso/MT, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 199308498 dos autos principais.

Alega, em síntese, comportamento contraditório do banco agravado (
venire
contra
factum

proprium
) e afronta à boa-fé objetiva ao argumento de que mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e a efetiva apreensão do veículo, o banco agravado continuou emitindo boletos para cobrança de parcelas contratuais.

Afirma que em 20/06/2025 o agravado emitiu boleto no valor de R$ 3.312,58, referente à parcela mensal do contrato, o qual foi efetivamente pago pela agravante em 15/07/2025, no valor de R$ 3.387,95.

Argumenta ainda que o banco procedeu à exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, reforçando a contradição na conduta do agravado, que, simultaneamente, requereu a rescisão contratual com a apreensão do bem, como se a relação contratual estivesse em plena vigência.

Defende que tal comportamento configura renúncia tácita aos efeitos da mora e afastamento da resolução contratual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para extinguir a ação, sem resolução do mérito.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id.
301960385
)
.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id.
307982380
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“
As partes firmaram, em 05/12/2024, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 53324478 (doc. 02), oriundo da proposta de no 12148881, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 119.252,88 à demandada, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 36 parcelas fixas mensais de R$ 3.312,58, com vencimento no dia 14 de cada mês.

Ainda, esclarece o banco autor que o contrato de no 53324478, foi gerado única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada ao banco autor, qual seja a de no 12148881. Com efeito, em garantia às obrigações assumidas, a fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) bem(s) abaixo discriminado(s):

Marca: JEEP

Modelo: COMPASS
LIMITED(
TETO SOLA

Ano: 2017/2018

Cor: BRANCA

Placa: QCO4H49

Renavam: 01132233671

Chassi: 98867513WJKH50482

Sucedeu que, a partir de 14/04/2025, a demandada interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. 03) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Atualmente, o débito da ré perfaz o montante total de R$ 110.770,71 (Cento e dez mil, setecentos e setenta reais e setenta e um centavos), correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas (4 a 6) e vincendas (cf. demonstrativo anexo – doc. 04), uma vez que a teor do que prevê o art. 3o, §3o do DL 911/
19691 ,
bem como a cláusula 09 da CCB que instrui a exordial, o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida.”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
199308498
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de efetiva constituição em mora
da parte devedora
na presente ação de busca e apreensão
.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento
ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios foi enviado no endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante (Id. 139215828 dos autos principais), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou exitosa.

Por outro lado, denota-se que o contrato foi formalizado em dezembro/2024 com 36 prestações mensais no valor de R$ 3.312,58 cada, sendo o primeiro vencimento para 14/01/2025.

Quando do ajuizamento da ação em 30/06/2025, a agravante estava em débito com 3 parcelas do contrato (abril, maio e junho), no valor de R$ 3.312,58 cada, de modo que a comprovação do pagamento apenas da parcela 7
,
não é suficiente para tornar irregular
ou ilidir a constituição em mora.

Assim, a agravante não demonstrou nos autos estar adimplente com todas as parcelas vencidas após a notificação, por conseguinte, da regularidade com o contrato, a fim de desconstituir a mora lhe atribuída.

Por se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora
ex

re
, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática –
Resp
no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

Por fim, o princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por ambas as partes contratantes, de modo que, existindo inadimplência por parte d
a
agravante, o direito ao recebimento de valor pelo agravado, antes ou depois do ajuizamento da ação, não evidencia comportamento contraditório, em especial quando já notificada pela falta de
pagamento d
o contrato.

Assim, considerando que as alegações e documentos são inaptos para desconstituir a mora do contrato, reconhece-se a eficácia do ato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025